Tribunal: TJDFT
Processo: 0716036-12.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0716036-12.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCO ANTONIO PEREIRA DA SILVA AGRAVADO: SUBSECRETÁRIA DA SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS - SUGEP, DISTRITO FEDERAL Decisão Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Marco Antônio Pereira da Silva contra decisão da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal que, em mandado de segurança indeferiu a liminar pleiteada, nos seguintes termos (proc. no 0703912-40.2020.8.07.0018, ID no 65287916, págs. 1-2): "[...] Ao menos neste momento processual, não se vislumbra relevância no fundamento da demanda, conforme exigido pelo artigo 7o, inciso III, da lei de MS, requisito essencial para a concessão da segurança, em caráter liminar, senão vejamos. A publicação da nomeação do impetrante ocorreu em 18/03/2020, ID 65218729 – pág. 04, conforme Edição Extra no 32-A do DODF. Em 19/03/2020, ID 65218732, o autor também foi convocado para apresentação de documentos por meio de comunicação eletrônica endereçada à sua conta de e-mail. Contudo , quedou-se inerte e não atentou ao chamado. Como se observa, a alegação de que não foi informado da convocação, não procede. Como visto, a convocação atendeu ao princípio da publicidade, pois, além do Diário Oficial, a Subsecretaria de Gestão de Pessoas também encaminhou e-mail ao impetrante notificando-o sobre sua nomeação e da necessidade de apresentar documentos, em conformidade com a Lei Distrital no 1.327/96. No caso, em cognição sumária, verifica-se que o impetrante foi eliminado porque não apresentou os documentos necessários dentro do prazo, em razão de descumprimento de obrigação prevista em edital, por inobservância do próprio impetrante em acompanhar com devida atenção as fases do certame. Por isso, não havendo ilegalidade ou abuso de poder e tampouco violação de direito líquido e certo na eliminação, impõe-se o indeferimento da a liminar. Diante do exposto, INDEFIRO a liminar. [...]" Em suas razões, em suma, o agravante narra que foi aprovado em concurso público para ocupar o cargo de médico – medicina de emergência, sendo que a sua nomeação foi publicada no Diário Oficial do Distrito Federal (18/3/2020). Todavia, em razão de sobrecarga de trabalho, esclarece que não atendeu ao chamado no prazo estipulado para apresentar os documentos exigidos no edital, acarretando a sua eliminação do certame, que não seria razoável em razão das consequências advindas com a pandemia do novo corona vírus. Destaca que além da publicação realizada no Diário Oficial do Distrito Federal também recebeu correspondência eletrônica solicitando o seu comparecimento para entregar a documentação, porém, o e-mail foi direcionado à caixa de "spam", inviabilizando a sua ciência. Aduz que requereu aos agravados a dilação do prazo para cumprir a determinação constante no edital, mas não obteve sucesso. Pleiteia a antecipação de tutela recursal para apresentar a documentação exigida no edital e assumir o cargo para o qual foi aprovado. É o necessário. Decido. O relator pode deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I do CPC). Passa-se à análise do preenchimento desses requisitos. O mandado de segurança é a garantia processual a ser utilizada para “proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público” (art. 5o, LXIX, da CF/88). A pandemia da doença denominada covid-19, provocada pelo vírus SARS-CoV-2, é fato público e notório, sendo dispensáveis quaisquer explicações sobre as consequências que trouxe à humanidade. Todavia, não pode servir de justificativa para que deixem de ser observadas as disposições administrativas que regem os certames públicos, cujo intuito é assegurar o tratamento isonômico aos candidatos e atender ao interesse da coletividade. O agravante foi aprovado em concurso público para o cargo de médico, área da medicina de emergência, conforme nomeação publicada no Diário Oficial do Distrito Federal, Edição no 32-A de 18 de março de 2020 (ID no 65218729, pág. 4). Deve-se ressaltar que a sua nomeação e consequente convocação para apresentar a documentação necessária à posse no cargo público se deu mediante a observância da publicidade que o ato exige, tanto que foi cumprida por outros candidatos, uma vez que todos estavam na mesma situação. Ademais, vale rememorar a avaliação da instrumentalidade do processo, uma vez que o direito processual deve observar as peculiaridades do direito material nele veiculado. A fim de proteger a indisponibilidade do interesse público e a superioridade deste em relação àquele estritamente particular, o Legislador optou por dotar a Fazenda Pública de algumas prerrogativas na relação jurídico-processual, já que os interesses da coletividade estão personificados na própria Administração Pública. Em observância a essas considerações, a Lei no 8.437/1992 que “dispõe sobre a concessão de medidas cautelares contra atos do Poder Público e dá outras providências.”, estabeleceu algumas restrições ao poder geral de cautela do Magistrado frente à Administração Pública: “Art. 1o Não será cabível medida liminar contra atos do Poder Público, no procedimento cautelar ou em quaisquer outras ações de natureza cautelar ou preventiva, toda vez que providência semelhante não puder ser concedida em ações de mandado de segurança, em virtude de vedação legal. [...] § 3o Não será cabível medida liminar que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação. [grifado na transcrição]. No caso, o pedido de antecipação de tutela recursal, assim como a liminar pleiteada na origem, confundem-se com o próprio mérito, de modo que a verificação da verossimilhança das alegações – no que tange à dilação do prazo para apresentar a documentação exigida em edital – em sede de cognição sumária exauriria o objeto, hipótese que encontra óbice na legislação. No mesmo sentido é a orientação da jurisprudência deste Tribunal: “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. POLICIAL CIVIL. CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ EM VIRTUDE DE ACIDENTE DE SERVIÇO. TUTELA DE URGÊNCIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. NATUREZA SATISFATIVA. IMPOSSIBILIDADE. PERICULUM IN MORA. NÃO CONFIGURADO. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que, em ação de conhecimento, indeferiu o pedido de tutela de urgência para que fosse determinada a nulidade do ato administrativo de concessão de sua aposentadoria proporcional, bem como declarado seu direito à aposentadoria por invalidez com proventos integrais, em decorrência de acidente de serviço. 2. A tutela de urgência pleiteada se confunde com o próprio mérito da ação de conhecimento, pois é dotada de caráter satisfativo em relação ao pedido principal, e, nos termos do art. 1o, § 3o, da Lei n. 8.437/92, que dispõe sobre a concessão de liminares contra atos do Poder Público, "Não será cabível medida liminar que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação". 3. A concessão da tutela provisória de urgência, estabelecida no art. 300 do CPC, está condicionada à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado pela parte e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 4. In casu, não está configurado o periculum in mora, pois, além de ter havido um intervalo considerável entre a negativa administrativa e o ajuizamento da ação de origem, o agravante não está desprovido de recursos, pois, como consta nos autos, recebe aposentadoria proporcional. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1212556, 07137526520198070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 23/10/2019, publicado no DJE: 7/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” [grifado na transcrição] É dever dos candidatos que se submetem a certames públicos acompanhar as publicações de todos os atos, editais e comunicados, seja por meio do Diário Oficial do Distrito Federal ou de endereço eletrônico, conforme orienta a jurisprudência deste Tribunal: "ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ALTERAÇÃO DO PRAZO EDITALÍCIO. AUSÊNCIA DO CANDIDATO NO EXAME PSICOLÓGICO. DEVER DO CANDIDATO DE ACOMPANHAR AS PUBLICAÇÕES OFICIAIS. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. DECISÃO MANTIDA. 1. O concurso público, como instrumento de seleção de candidatos, deve ser pautado, entre outros, pelo princípio da impessoalidade. 2. As cláusulas constantes no edital vinculam os candidatos e a Administração Pública, devendo ser aplicadas suas regras em igualdade de condições para todos os candidatos. 3. Cabe ao candidato, sob sua inteira responsabilidade, acompanhar a publicação de todos os atos, editais e comunicados referentes ao concurso público, por meio do Diário Oficial do Distrito Federal e do endereço eletrônico, principalmente no que se refere à alteração de prazos para a realização de avaliações. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1237209, 07224730620198070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 11/3/2020, publicado no PJe: 3/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)" [grifado na transcrição] O agravante reconhece que além da convocação realizada no Diário Oficial do Distrito Federal, também recebeu correspondência eletrônica dos responsáveis pelo concurso público, mas não a visualizou pelo fato de ter sido encaminhada para a caixa de "spam". À guias de conclusão, refiro-me a uma personagem da história da Medicina, mencionada expressamente no Juramento de Hipócrates: “Eu juro, por Apolo, médico, por Esculápio, Hígia e Panacéia, e tomo por testemunhas todos os deuses e todas as deusas, cumprir, segundo o meu poder e a minha razão, a promessa que se segue [...]”. [grifado na transcrição] Panacéia era, na mitologia grega, filha de Esculápio/Asclépio, neta de Apolo. Tinha uma irmã, Hígia. Ambas receberam do pai a formação em Medicina que, como visto, era uma tradição familiar herdada de Apolo; ainda hoje convivem conosco, não só na colação de grau de Médicos quando o antigo juramento é proferido, mas quando falamos de medicamentos, de farmácias e Farmacêuticos também. Hígia deu origem à palavra higiene, repetida à exaustão neste tempo de cólera: higienize as mãos com água, sabão e álcool em gel! O nome de sua irmã, Panacéia, foi formado com a partícula compositiva pan (todo) e akos (remédio, sufixo contido, por exemplo, em Farmacêutico e em fármaco), em alusão a sua capacidade de curar todas as enfermidades e por isso era considerada a Deusa da Cura. A palavra panacéia decaiu de nome próprio para substantivo comum, passando a significar “planta, beberagem, simpatia, ou qualquer coisa que se acredite possa remediar vários ou todos os males” (Dicionário Houaiss). Mas em tempo de covid-19, não se pode usar o vírus para justificar toda e qualquer decisão judicial. O fato do vírus não é uma panacéia, não cura tudo, não pode remediar vários ou todos os males; antes, agrava as comorbidades. Por conseguinte, as decisões judiciais não podem se valer unicamente desses argumentos na aplicação do Direito ao caso concreto. Nesse cenário, conforme consignado na decisão recorrida, não estão demonstrados abuso de poder por parte dos agravados, ilegalidades ou tratamento diferenciado entre os candidatos no certame público que possa justificar a dilação do prazo pretendida pelo agravante para entregar a documentação exigida em edital. Desse modo, nesse juízo de estrita delibação, no qual a apreciação do contexto fático-jurídico ocorre de maneira sumária, sem prejuízo da reanálise da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à antecipação de tutela recursal. Dispositivo Nos termos dos arts. 995, parágrafo único; 1.015, I e 1.019, I, todos do CPC, indefiro a antecipação de tutela recursal. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público. Comunique-se à 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal, encaminhando-se cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. Publique-se. Brasília, DF, 17 de junho de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO